Tribunal: STF
Processo: Rcl 83853
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Goiânia, contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, nos autos do Processo 5143090-25.2025.8.09.0051. 



    Em suas razões, a Municipalidade alega que a decisão reclamada, ao determinar a vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária, contraria o disposto na Súmula Vinculante n° 42. 



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “Foi proposta ação judicial por servidor público municipal, detentor de vinculo estatutário com a Administração Pública, para fins de aplicação automática do piso do magistério municipal, estabelecido por lei federal e por atos do Ministério da Educação, quanto a gratificação denominada de auxilio-locomoção. 



    Aduziu, em síntese, que a respectiva gratificação deveria ser reajustada anualmente conforme os percentuais aplicados ao piso nacional do magistério, em conformidade com o artigo 28, §5º, da L.C. 091/2000.



    O Município apresentou contestação, sustentando a inaplicabilidade automática do reajuste do índice federal do piso nacional do magistério educacional encima de referida gratificação, por violação da súmula vinculante de n. 42, aliado, ainda, a inexistência de lei municipal de revisão geral anual que preconize haver esta revisão na gratificação, o que contraria os temas de n. 624 (RE 843.112) e 864 do STF (RE 905357), não podendo ocorrer, portanto, a revelia de disponibilidade orçamentária local e de planejamento do ente público municipal. 



    Ao decidir a questão, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, manteve sentença condenatória para fins aplicar automaticamente o Reajuste do Piso Salarial Nacional do Magistério, ao argumento de que não é o caso de reajuste com base em índice federal de correção, mas sim a percentual de atualização do piso do magistério público.



    (...)



    A despeito da oposição de embargos declaratórios, Recurso Extraordinário, agravo interno, a decisão não se alterou.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, argumenta que, ainda que o piso nacional do magistério não seja um índice de correção monetária em sentido estrito, sua atualização é realizada com base em cálculos do Ministério da Educação, conforme normas federais (Lei n. 11.738/2008), cujos critérios não guardam relação com as finanças municipais. Essa vinculação automática, portanto, desrespeita a autonomia dos entes políticos para remunerar seus servidores e o equilíbrio do pacto federativo.



    Adicionalmente, alega que a decisão impugnada deixa de observar o entendimento fixado nos Temas 624 (RE 843.112) e 864 (RE 905.357) da repercussão geral. 



    Sustenta que o Tema 624-RG preconiza que o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção, sendo esta uma prerrogativa do Poder Executivo e do legislador local, que devem considerar a disponibilidade orçamentária. 



    Por sua vez, o Tema 864-RG estabelece que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ao determinar o reajuste do auxílio-locomoção sem que houvesse lei anual prevendo a dotação da despesa na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a decisão judicial contraria esses entendimentos vinculantes. 



    Por outro lado, assevera que o artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, que veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, embasa a tese de inconstitucionalidade do reajuste automático atrelado a parâmetros federais. 



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do feito na origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada “com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C.1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis do TJGO, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 42 e a ausência de previsão legal de reajustes conforme as leis de revisão geral anual, tampouco de previsão em leis orçamentárias”. (eDOC 1, p. 16)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. (Grifo nosso)



    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 



    No ponto, saliento que o Supremo Tribunal Federal, há muito, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal.



    Esse entendimento foi expressamente introduzido no texto constitucional por meio da Emenda Constitucional 19/98, que acresceu ao art. 37 o inciso XIII, com a seguinte redação: “É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. 



    Destaque-se que a interpretação conferida ao inciso XIII do art. 37 evoluiu para também impedir a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos Estados-membros ou Municípios e ao postulado da separação de poderes. Esse entendimento foi consagrado na mencionada Súmula Vinculante 42/STF. 



    Essa orientação jurisprudencial buscou não apenas impedir a violação à separação dos poderes e à autonomia municipal para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório de seus servidores (art. 39, § 1º, CF/88), como também preservar o disposto no art. 169, § 1º, do texto constitucional, que condiciona qualquer vantagem ou aumento de remuneração à prévia dotação orçamentária e à autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.



    Conforme definido no julgamento do RE 251.238, Redator do acórdão Ministro Nelson Jobim, Pleno, DJ 23.8.2002 – um dos precedentes que deu origem à SV 42/STF –, ao vincular o reajuste de vencimento dos servidores públicos locais a índice federal de correção monetária, o ente federativo em questão estaria renunciando, para o futuro, a sua própria competência legislativa. 



    Cito, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão, que, por sua vez, traz passagem proferida pelo Ministro Néri da Silveira, no julgamento do RE 145.018, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, DJ 10.9.1993:



    “É vedada a majoração de despesa pública sem a intervenção, em cada caso, dos órgãos locais competentes para criar normas legislativas de fixação de aumento de remuneração do pessoal. Da prática prevista na lei impugnada resulta, sem dúvida, ofensa à autonomia do Município, submetida a majoração da despesa pública local, com a retribuição dos servidores, a procedimento, índices e atos administrativos de proveniência federal, à margem, destarte, do processo local próprio de fixação e aumento da despesa pública com pessoal, que cumpre seja informado por juízo político de oportunidade (…)”. (Grifo nosso)



    Pois bem.



    Na hipótese em apreço, verifico que Cíntia Miranda Bruning, ora beneficiária, ajuizou ação de conhecimento postulando, dentre outros pedidos, o reconhecimento ao pagamento do Auxílio Locomoção atrelado ao reajuste do piso do magistério nacional.



    Julgada a ação improcedente no ponto, foi então interposto recurso inominado pelas partes, momento em que restou determinado a observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério para fins de reajuste de Auxílio Locomoção. Vejamos : 



    “No que pertine ao reajuste do auxílio locomoção, assiste razão à 1ª Recorrente, pois a LC 91/2000 confere aos profissionais de educação o auxílio, para suprir parcialmente as despesas com deslocamento do servidor para desempenhar suas atribuições. Nesse sentido, estabelece o artigo 28 da LC 91/2000:



    Art. 28. Ao servidor ocupante do cargo de Profissional de Educação, em atividade no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, será concedido Auxílio Locomoção, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com seu deslocamento para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, segundo os valores abaixo especificados: 



    § 5º O Auxílio Locomoção será reajustado anualmente no mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público.



    Conforme se colhe do texto legal, o Auxílio Locomoção deverá ser reajustado anualmente no mesmo percentual e período previsto para o Piso Salarial Nacional do Magistério Público. Deste modo, considerando que a União vem reajustando o piso nacional do magistério ano a ano, o que demonstra ilegalidade por parte da Administração Pública em não ter cumprido com o devido reajuste. Se há a previsão legal da revisão do auxílio na Lei Completar Municipal acima, necessário que as alterações sejam efetivadas.



    Em relação à carga horária de 30 horas-aula semanais, o primeiro reajuste ocorreu em 2014, por meio da Lei Municipal 9.373/14, que determinou, excepcionalmente, o aumento do valor do auxílio em 26,5% para os anos de 2014 e 2015, passando para R$ 253,00 em 2014 e R$ 320,05 em 2015. Em 2016, voltou-se a aplicar o índice previsto no § 5º supracitado, com os seguintes percentuais de reajuste, conforme a atualização do piso salarial: 2016: 11,36% (R$ 356,42); 2017: 7,64% (R$ 383,65); 2018: 6,81% (R$ 409,78); 2019: 4,17% (R$ 426,86); 2020: 12,84% (R$ 481,66); 2021: sem alteração no piso, mantendo-se o valor de R$ 481,66; 2022: a LC 351/2022, excepcionalmente, fixou o reajuste em 50%, elevando o valor para R$ 722,49, a ser aplicado a partir de abril; 2023: 14,95% (R$ 830,50).



    No caso em questão, as diferenças são devidas, considerando a previsão legal de reajuste do auxílio com base nos índices do piso, ainda que a parte autora tenha recebido vencimento base superior ao valor do piso nacional. Não há, portanto, qualquer condicionamento entre os valores, sendo descabido falar em abatimento.



    Ademais, o art. 28 da LC 91/2000, que assegura o direito ao Auxílio Locomoção, não deve ser interpretado de forma semelhante ao art. 2º da Lei Municipal 9.528/2015, como alega o Município. No julgamento da ADI 5200860-37, o TJGO conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 2º, determinando que o reajuste anual aplicável ao magistério alcança apenas os profissionais que recebem o piso salarial da categoria, garantindo que nenhum professor receba vencimento inferior ao padrão mínimo, sem que tal regra se estenda indistintamente a toda a classe.



    Sobre o valor da condenação deverão incidir juros de mora, estes a partir da citação, em percentual equivalente ao aplicado à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, pelo índice IPCA-E, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), a partir da qual incidirá a taxa SELIC.



    Nesse sentido: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI 6102699-45.2024.8.09.0051, Relator Luís Flávio Cunha Navarro, Publicado em 25/03/2025; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI 5981275-36.2024.8.09.0051, Relator Fernando Moreira Gonçalves, Publicado em 10/03/2025.



    AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido para declarar o direito da parte autora à revisão do auxílio locomoção, nos percentuais e períodos de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público, conforme art. 1º da Lei Complementar n.º 251/2013, que promoveu alterações no art. 28 da Lei Complementar n.º 091/2000. Outrossim, condeno o município de Goiânia a pagar eventuais diferenças pela inobservância dos critérios acima expostos, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal e o teto fazendário. E para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido referente a gratificação de regência de classe.” (Cf. em https://projudi-2025-prd.s3.tjgo.jus.br; grifos nossos)



    Interposto agravo interno, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, autoridade ora reclamada, manteve o entendimento, consoante acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXÍLIO LOCOMOÇÃO. ART. 28 DA LC 21/2000. REAJUSTE ANUAL NO MESMO PERCENTUAL DO PISO SALARIAL NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO REAJUSTE PELO MUNICÍPIO. DIFERENÇAS DEVIDAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A autora interpôs recurso inominado sustentando a necessidade de reajuste do auxílio locomoção a partir do ano de 2018 (evento 16). Em seguida, o requerido também interpôs recurso inominado, alegando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo individual em virtude da existência de ação coletiva (5272488-30) ajuizada pelo SINTEGO com objeto semelhante. No mérito, defende que a tabela LC 351/2022 encerrou a divergência interpretativa passando a adotar base de cálculo única, pugnando pela improcedência da ação (evento 17), oportunidade em que, monocraticamente, ambos os recursos foram conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para declarar o direito da parte autora à revisão do auxílio locomoção, nos percentuais e períodos de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público, conforme art. 1º da Lei Complementar n.º 251/2013, que promoveu alterações no art. 28 da Lei Complementar n.º 091/2000, além de condenar o município de Goiânia a pagar eventuais diferenças pela inobservância dos critérios acima expostos, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal e o teto fazendário. E para julgar improcedente o pedido referente a gratificação de regência de classe (evento 36). 3. O Município de Goiânia interpôs agravo interno alegando a inconstitucionalidade do art. 28, §5, da LC 91/2000, por violar o art. 37, X, da CF/1988 ao vincular o reajuste do auxílio-locomoção ao piso nacional do magistério, contrariando a Súmula Vinculante nº 42 do STF. Defende a inexistência de diferenças a serem pagas, pois o auxílio-locomoção é proporcional ao vencimento e à carga horária do servidor, tendo sido efetuados pagamentos acima do piso nacional em 2018. Ainda, alega a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, conforme Súmula Vinculante nº 37, em respeito à separação dos Poderes (evento 43), teses que foram rebatidas pela agravada, em sede de contrarrazões (evento 50). (...) RAZÕES DE DECIDIR 5. Relativamente às matérias alegadas no recurso, as teses não convencem, como bem fundamentado na decisão. DISPOSITIVO 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula do julgamento fica servindo de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. (...).” (eDOC 3, ID: 4b3db44f)



    Consoante consta do ato reclamado, o Juízo reclamado entendeu que a ora beneficiária, professora do Município de Goiânia possui direito ao pagamento de Auxílio Locomoção observando-se os reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/08, conforme estabelecido na Lei Complementar Municipal 91/2000.



    Por oportuno, confira-se teor da norma:



    “Art. 28. Ao servidor ocupante do cargo de Profissional de Educação, em atividade no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, será concedido Auxílio Locomoção, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com seu deslocamento para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, segundo os valores abaixo especificados: 



    § 5º O Auxílio Locomoção será reajustado anualmente no mesmo percentual e período de atualização do Piso Salarial Nacional do Magistério Público.”



    A propósito do tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da fixação, por lei federal, de um piso salarial para os professores da educação básica de qualquer ente federado. Assim, restou-se assentada a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008. Confira-se, no relevante, a ementa da ADI 4.167, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 9.10.2013:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”.



    E nos termos do art. 5º, caput, da Lei 11.738/2008, o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica deverá ser atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.



    Referida atualização, deverá ser calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente pela Lei 11.494/2007, conforme disposição no parágrafo único do mesmo artigo. Confira-se:



    “Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.



    Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007".



    Ora, ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais.



    Rememoro que o entendimento assentado na Súmula Vinculante 42/STF buscou preservar a autonomia dos Estados e Municípios para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos seus servidores, em homenagem ao equilíbrio do pacto federativo.



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de profissional da educação básica do Município de Sarandi, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes automáticos daqueles que recebem remuneração acima do piso com base em parâmetro federal. 4. Súmula Vinculante 42. Ofensa. 5. Necessidade de preservação da autonomia dos Estados e Municípios. 6. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 60.986 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.1.2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PLANO DE CARREIRA DO DO MUNICÍPIO. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. SÚMULA VINCULANTE 42. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada em face de decisão que determinou a aplicação dos percentuais previstos para progressão no plano de carreira do magistério do município (Lei municipal nº 308/2011) a partir do piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (Lei federal nº 11.738/2008). 2. Nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 11.738/2008, o ‘piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009’. Assim, ‘ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais’ (Rcl 51.091, Min. Gilmar Mendes). 3. A determinação de que percentuais devidos a título de progressão na carreira municipal incidam sobre o valor atualizado do piso nacional implica sobreposição de índices de reajuste e, consequentemente, aumento de vencimentos de servidor público municipal atrelado a parâmetro federal, o que ofende a Súmula Vinculante 42: ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. Precedente: Rcl 57.806-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 59.757 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; grifo nosso)



    Ainda, envolvendo a mesma reclamante, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 83.360/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.8.2025 e Rcl 84.033/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 5.9.2025.



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático do pagamento do Auxílio Locomoção a profissional da educação básica do Município de Goiânia, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.



     Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pelo Juízo reclamado, determinando que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 42.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente